Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-95.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. BEM DESMEMBRÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Afora as hipóteses expressamente previstas no Diploma Adjetivo, a alteração da estratégia argumentativa, por ocasião da interposição da Apelação Cível, constitui inovação recursal; prática essa que, por implicar supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do contraditório, impede que a matéria fruto da inovação seja apreciada pela Corte de Justiça.
2 – O reconhecimento da prescrição intercorrente, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, demanda observância das diretrizes estabelecidas em precedente vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, firmado sob a sistemática do Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.604.412/SC, IAC, Tema no 01).
3 – Em não havendo inércia da parte Exequente, tampouco suspensão do Feito por prazo equivalente ao prescricional e, muito menos, intimação da parte interessada para viabilizar o exercício de prévio contraditório, tem-se por descabida a prejudicial de prescrição intercorrente, notadamente à vista do notável e diligente agir do Exequente, quem não só descobriu a existência de herança em prol do Executado, como também moveu a Ação de Inventário e Partilha, sendo o Inventariante, obteve penhora no rosto dos respectivos autos e, uma vez lavrado o formal de partilha, logrou destacar neste que a quota-parte correspondente ao Executado destina-se ao pagamento do crédito perseguido no Feito Executivo, tendo, enfim, conseguido penhorar a herdada fração ideal de bem imóvel.
4 – À falta dos requisitos legais e de suporte probatório consistente, a alegação de bem de família não possui o condão de obstar a realização de regular penhora sobre a fração ideal de imóvel cujas características apontam ser desmembrável sem risco de descaracterização.
Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada.
Apelação Cível desprovida.